Tribunal: TJPA
Processo: 0009505-48.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009505-48.2019.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ENOCK ANTONIO DE OLIVEIRA AQUINO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE ESTELIONATO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a denúncia por falta de justa causa para a ação penal, com base no art. 395, III, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta imputada ao recorrido, consubstanciada na sustação de cheques dados como garantia de pagamento de dívida contratual, configura crime de estelionato ou mero inadimplemento civil, apto ou não a justificar o recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia não demonstra a presença de dolo específico ou o emprego de meio fraudulento na celebração do contrato, elementos indispensáveis à configuração do crime de estelionato.

4. A emissão de cheques pós-datados configura garantia de dívida e não pagamento à vista, afastando a incidência da fraude penal.

5. A jurisprudência dominante entende que, ausente fraude prévia à celebração do contrato, a inadimplência configura, em regra, ilícito civil, não sendo cabível a persecução penal.

6. O direito penal, regido pelos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima, deve ser acionado apenas em casos de lesão significativa a bens jurídicos, o que não se verifica na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A sustação de cheques emitidos como garantia de dívida contratual, sem demonstração de dolo e de fraude na celebração do negócio, não configura o crime de estelionato. 2. A ausência de elementos mínimos que evidenciem a tipicidade penal da conduta autoriza a rejeição da denúncia por falta de justa causa. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não legitima a atuação do direito penal, devendo a questão ser resolvida na esfera cível.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, I, e 171; CPP, art. 395, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim n. 0923360-69.2006.8.13.0525, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. 28.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presencial, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 8 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que rejeitou a denúncia formulada contra Enoque Antonio de Oliveira Aquino Junior e Enoque Antonio de Oliveira Aquino pela suposta prática do crime encartado no art. 171 c/c art. 29 do Código Penal, sob o fundamento de ausência de justa causa para o exercício da ação penal, com base no art. 395, III, do CPP (ID 9695602).

O recorrente postula pela reforma da decisão sob o argumento de que os acusados agiram com dolo específico de enganar a vítima mediante fraude contratual, visando a obtenção de vantagem patrimonial, sendo inviável deslocar o ilícito para a esfera do mero inadimplemento contratual, pugnando pelo recebimento da denúncia (ID 9695603 e ID 9695604).

O recorrido Enoque Antonio de Oliveira Aquino Junior apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão objurgada (ID 9695616 e ID 9695617).

O juízo de primeiro grau extinguiu a punibilidade do denunciado Enoque Antonio de Oliveira Aquino, em razão de seu falecimento, nos termos do art. 107, inciso I, do CP (ID 9695619, pág. 1/2) e, em sequência, manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 9695620, pág. 1/2).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13380673).

É o relatório.

VOTO

Na espécie, o recorrido foi denunciado pela suposta prática do crime de estelionato, em razão do inadimplemento de valor referente ao pagamento de dois veículos adquiridos da vítima, a ser pago mediante cheques dados em garantia de pagamento, que seriam descontados mensalmente até a quitação integral da dívida.

Segundo consta na exordial acusatória, os elementos colhidos na investigação demonstraram não se tratar de mero inadimplemento contratual, pois os denunciados sustaram os cheques dados em garantia e mudaram de endereço, inviabilizando qualquer forma de contato com a vítima (ID 9695599).

Não obstante, o magistrado sentenciante entendeu que os fatos descritos na denúncia não constituem crime de estelionato, por ausência de dolo ou emprego de meio fraudulento para celebração do contrato, concluindo pela rejeição da denúncia por falta de justa causa para o exercício da ação penal. Eis os fundamentos desenvolvidos na decisão impugnada:

“Entendo incabível o recebimento da denúncia, pois os fatos descritos não constituem crime, reclamando solução na esfera cível.

O crime de estelionato requer que o agente se valha de artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter vantagem indevida em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, o que não se encontra demonstrado na descrição fática desenvolvida na exordial acusatória.

O elemento subjetivo geral do estelionato é o dolo, que precisa ser prévio à fraude, e o fim almejado deve consistir no lucro ilícito, logo deve superar o mero inadimplemento de obrigação.

In casu
, há relevante dúvida sobre o dolo ou o emprego de meio fraudulento por parte dos denunciados para induzir a vítima em erro a fim de concretizar a celebração do contrato, sendo, portanto, impossível evidenciar a materialidade do estelionato. Assim, não demonstrado que o agente agiu desde o início com a intenção de deixar de honrar seu compromisso, a conduta não supera o ilícito civil.

Não se nega que os denunciados tenham falhado com sua obrigação, acarretando prejuízo à vítima, entretanto não se evidenciam elementos de ilícito penal em sua conduta.

Da descrição fática não se vislumbra materialidade do crime de estelionato, mas tão somente o descumprimento do contrato entre a suposta vítima e os réus. [...]

Os princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima preconizam que o direito penal deve se restringir a condutas que atentem de forma grave aos bens jurídicos protegidos, resguardando, assim, sua função de
ultima ratio.

Por todo o exposto, REJEITO a denúncia, por faltar justa causa para o exercício da ação penal, com base no art. 395, III, do CPP, em razão de o fato narrado não constituir crime”. (ID 9695602 – Págs. 1/3)

O recorrente aduz que houve dolo específico de enganar a vítima mediante fraude contratual, visando a obtenção de vantagem patrimonial, sendo inviável considerar que ocorreu somente inadimplemento contratual, mas também o crime de estelionato.

Por seu turno, o recorrido sustenta que o simples fato de não ter sido quitada a dívida, em razão da sustação dos cheques, não caracteriza o delito tipificado no art. 171 do CP, ressaltando a atipicidade da conduta por ausência do intuito de fraudar, pois os cheques emitidos foram dados como garantia de pagamento e não como forma de pagamento à vista, o que descaracteriza o delito de estelionato.

Assentadas as premissas fáticas e jurídicas do caso
sub examine
, tenho que o recurso não comporta provimento, estando escorreita a denúncia que rejeitou a denúncia, pois a vítima ISMAEL GOMES SILVA relatou, na fase inquisitorial, que efetuou a venda de dois veículos, e como pagamento os denunciados entregaram um veículo de marca Ford Ranger e o restante seria pago em 8 (oito) parcelas de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo emitidos cheques pós-datados para garantir o pagamento da dívida (ID 9695588 e 9695589), os quais foram posteriormente sustados (ID 9695587).

A esse respeito, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que “o cheque constitui ordem de pagamento à vista. Porém, emitido para desconto futuro torna-se mera garantia de dívida, circunstância que afasta a existência do delito de estelionato, eis que ausente um dos elementos constitutivos desse tipo penal, ou seja, a fraude” (TJMG,
ApCrim n. 0923360-69.2006.8.13.0525
, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. 28.09.2021).

Portanto, à míngua de efetiva demonstração de fraude no caso em exame, a conduta do denunciado se revela atípica, não autorizando a intervenção do direito penal, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, diante da evidência de que os fatos imputados configuram apenas ilícito civil.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso ministerial, para manter a decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, aos ditames do art. 395, III, do CPP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/04/2025